Tribunal: TCU
Processo: 038.382/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 682/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.382/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adair Batista de Almeida Pinto (XXX.309.416-XX); Carolina Maria Fialho (XXX.559.286-XX); Claudinea dos Santos (XXX.710.646-XX); Dorli Maria Righi (XXX.682.836-XX); Fabiana Aparecida Lucas Pereira (XXX.662.146-XX); Geani Souza Gouvea (XXX.388.236-XX); Ilson Coelho (XXX.520.416-XX); Isis Bernardes (XXX.722.556-XX); Julia Lamounier de Castro (XXX.876.766-XX); Leni Ramos de Oliveira (XXX.731.606-XX); Maria de Lourdes Campos (XXX.981.896-XX); Rebeca Fernanda de Almeida Coelho (XXX.659.206-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.